Tribunal: TJPA
Processo: 0813448-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813448-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, sobretudo a confissão deste em sede inquisitiva.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública), se mostra cristalinamente escorreita, considerando-se a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo flagranteado que disparou por três vezes em direção à vítima, em ambiente coletivo (bar), mesmo com contenção da sua ex-companheira, o que mostra frieza do paciente, bem como restando evidente que não aceita o término do relacionamento, bem como de que não quer que nenhum outro homem se aproxime de sua ex-companheira, fato estes que sem sombra de dúvidas demonstra o abalo da ordem pública local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Anapú/PA).

Ademais, o próprio paciente afirmou em seu interrogatório na fase inquisitiva que já vinha portando arma, antes mesmo da ocorrência do delito, ou seja, já vinha perpetrando delito de arma de fogo, antes mesmo do crime ora analisado. Por fim, se mostra necessária a segregação cautelar do paciente, de modo a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e de outras pessoas que vierem a se relacionar com esta, bem como, de garantindo-se ainda a escorreita instrução do processo.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR

– N.º 0813448-11.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ADVS. CÂNDIDO LIMA JÚNIOR e ÂNGELO SOUSA LIMA

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ/PA

PACIENTE:
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR

impetrado por
CÂNDIDO LIMA JÚNIOR
e
ÂNGELO SOUSA LIMA
, em favor de
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ/PA
.

Aduzem que no dia 18/11/2021, o paciente foi preso em flagrante delito em razão de supostamente ter perpetrado o delito de homicídio simples tentado.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis ao paciente; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7275525)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7306260):

“(...) Conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça, não pode o Magistrado nas informações de Habeas Corpus, trazer outros fundamentos para a manutenção da prisão preventiva (...).

Sendo assim, anexo ao processo o auto de prisão em flagrante, ao qual já consta minha decisão (ID 42535554 e 42535555) que decretou a prisão preventiva em audiência de custódia do paciente, ao qual entendo, que já preenche tudo o quanto fora requisitado.

Anexo também, o vídeo do homicídio (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7348840)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo, na parte que interessa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n.

“(...) PASSO AGORA A ANALISAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA AUTORIDADE POLICIAL.

A Constituição Federal, sob os auspícios do postulado da presunção de não culpabilidade, fazendo valer o Estado Constitucional Democrático de Direito, assegurou no inciso LXVI do seu artigo 5º, o direito individual fundamental de que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Com efeito, é norma jurídica passível de construção mediante interpretação do parágrafo único do artigo 310 do Código de Processo Penal, que ausentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se justifica a custódia cautelar, impondo-se a concessão da liberdade provisória, com ou sem vinculação econômica, como determinar o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal em vigor.

Compulsando os autos, verifico que é hipótese de deferimento do pleito. Em síntese devido acusado já tem vida habitual no crime, pois já praticava o crime de porte de arma sem permissão legal para tanto. [...]

Bem como, comete violência de gênero, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Juizado Especial de Violência Doméstica é competente para julgar e processar as medidas protetivas de urgência quando constatado três requisitos:

a) Sujeito passivo (vítima): deve ser pessoa do sexo feminino;

b) Sujeito ativo: autor da violência;

c) Ocorrência de violência baseada em motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/06;
[...]

Constato que o flagranteado demonstra perseguir sua ex-namorada com ameaças e atentando contra a integridade física dos homens que se aproximam da mesma, por não aceitar o fim do relacionamento, logo pondo em risco real a integridade física da mulher e de terceiros, pois o flagranteado entende a mulher como propriedade entende a mulher como propriedade do homem, não suscetível de vontade própria. [...]

Por estar em situação de flagrância há contemporaneidade para a decretação da preventiva, posto o pedido ter sido realizado com a comunicação do fragrante.

Saliente-se que não se exige prova plena para a caracterização dos supraditos pressupostos, bastando que haja razoáveis indícios, isso porque a decretação da medida cautelar não pode consistir em antecipação do exame de mérito da questão, baseando-se, antes, numa juízo de verossimilhança, isto, numa ponderação da probabilidade de o réu, ou indiciado, ter sido o autor do fato criminoso.

Inicialmente verifico correta a legitimidade da representante/peticionante (art. 311 do CPP), autoridade policial, com atribuições suficientes do ́pedido de custódia cautelar o suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por patê legitima que alega comprovada a materialidade do tipo criminoso e a autoria.

Verifico a adequabilidade estrita da prisão preventiva, que, em rol taxativo do art. 312, §2º c/c art. 313, ambos do Código de Processo Penal, estabelece quais as situações jurídicas aptas a autorizar a constrição cautelar, bem como a necessidade de fundamentar em na existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva. [...]

Constata-se o fumus comissi delicit: (art. 312 houver prova da existência do crime e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige a presença de alguns pressupostos (fumus comissi delicti), quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine).

Segundo as provas carreada nos autos, entendo que a indícios de autoria sã detectados pelo vídeo ID 42129380 ao qual demonstra o flagranteado disparando contra o banheiro feminino, mesmo após as tentativas de ser contido pela Sra. Shayene Pereira, bem como, totalmente corroborado pelo depoimento de TATIANE VILARONGA DE SOUZA e de Silvio Gomes da Cunha. [...]

Quanto à materialidade delitiva resta comprovada pelo vídeo de ID 42129380 e pelo exame de corpo de delito do Flagranteado ID 42100803 – Pág. 5, somando com os depoimentos acima transcritos, para esse momento processual, verifico em tese os crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presente o periculum libertatis [...]

Levando-se em conta a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo flagranteado que dispara por três vezes em na vítima, em ambiente coletivo (bar) do sexo feminino (banheiro), mesmo com contenção da sua ex-companheira, mostra o caráter frio e machista que o mesmo, ao qual posto em liberdade vai retornar a perseguir e matar quem encoste na sua ex-companheira. O poder judiciário tem que acabar com a cultura machista ao qual os homens pensam que a mulher são suas propriedades, sem direito aos direitos fundamentais básico como liberdade, segurança e dignidade sexual.

O comportamento do réu coloca em risco a sua ex-companheira e toda e qualquer pessoa que com ela tenha relacionamento, logo o risco é concreto e real, além do réu já ter personalidade voltada para o crime, pois conforma acima já especificado, já praticou outros crimes, como o porte ilegal de arma de uso restrito, razão pela qual a decretação de sua custódia cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, é a ordem pública e a aplicação da lei penal que estão sendo postas em risco pelos acusados, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito. Importante destacar também que o comportamento frio do acusado, além do modus operandi empregado no cometimento do delito, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva. [...]

Logo então, por toda a explanação aqui narrada, verifico a necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, 1, CPP); 2) a adequação medida à gravidade do crime, circunstancias do fato e as condições pessoais do acusado (art. 282, II, CPP).

Por fim, salta aos olhos a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6°), visto a prisão ser o único meio de garantir a paz pública ao paralisar o indiciado na prática de crimes. Lado outro, alvitre-se para inocuidade das medidas cautelares substitutivas. caso aplicadas. porquanto a impossibilidade de fiscalização das medidas previstas no Código de Processo Penal pelo juízo. havendo grande probabilidade de que tais medidas sejam desrespeitadas pelos réus, tornando-se, em verdade, em estímulo para reiteração delitiva. [...]

Cabe salientar que mesmo que do indicado tivessem as condições pessoais favoráveis, não garantem a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. Julgados: HC 299126/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 19/03/2015: RHC 53347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015. Dlc 03/03/2015: HC 296539/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA. Julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; RHC 49951/PB, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TISE). SEXTA TURMA julgado en 04/09/2014. DJe 23/09/2014; HC 249479/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINIA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014; RHC 39071/RJ. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2013, Dle 17/03/2014: HC 271425/SP. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR. SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013. DJe 16/12/2013: HC 274882/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ. QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2015. Die 16/10/2013, RHC 38304/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 09/08/2013: HC 242947/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP. QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012 JURISPRUDENCIA N. 431) (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 431).

Por tudo aqui narrado, não se há falar em incompatibilidade entre a prisão processual, com a presunção de inocência estabelecida na CF. (art. 5, LVII), que não se confunde com a supressão de qualquer suspeita, posto que o contrário impediria até a instauração de inquérito policial para investigações. A presunção de inocência unicamente assegura a não inclusão do nome do réu no rol dos culpados até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Cumpre esclarecer que, consoante têm decidido as Cortes Superiores, o princípio da presunção de inocência, constitucionalmente previsto no art. 5° LXVI, não é óbice à cautelar, nem resta ofendido, quando existem motivos para a sua decretação. [...]

POSTO isso, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO do investigado GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como decreto a sua prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312, 313, I, todos do CPP (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, sobretudo a confissão deste em sede inquisitiva.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública), se mostra cristalinamente escorreita, considerando-se a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo flagranteado que disparou por três vezes em direção à vítima, em ambiente coletivo (bar), mesmo com contenção da sua ex-companheira, o que mostra frieza do paciente, bem como restando evidente que não aceita o término do relacionamento, bem como de que não quer que nenhum outro homem se aproxime de sua ex-companheira, fato estes que sem sombra de dúvidas demonstra o abalo da ordem pública local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Anapú/PA).

Ademais, o próprio paciente afirmou em seu interrogatório na fase inquisitiva que já vinha portando arma, antes mesmo da ocorrência do delito, ou seja, já vinha perpetrando delito de porte ilegal de arma de fogo, antes mesmo do crime ora analisado. Por fim, se mostra necessária a segregação cautelar do paciente, de modo a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e de outras pessoas que vierem a se relacionar com esta, bem como, de garantindo-se ainda a escorreita instrução do processo.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/12/2021